Tribunal: TJMT
Processo: 1040581-86.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040581-86.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Nulidade, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEZREEL MARCELO SOARES EVANGELISTA - CPF: 039.180.341-78 (ADVOGADO), WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 06.112.382/0001-21 (EMBARGANTE), CARLA RENATA MARTIM LEITE - CPF: 040.171.361-09 (EMBARGADO), DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO - CPF: 008.828.161-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. TEORIA DA APARÊNCIA E DEVER DE SANEAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. COGNIÇÃO DOCUMENTAL E RESTRIÇÃO PROBATÓRIA. COMPATIBILIDADE LÓGICA. DESCONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu exceção de
pré
-executividade.

2.
Requerimentos dos embargos: (
i
) suprimento de omissão quanto à teoria da aparência; (
ii
) integração do julgado no tocante ao dever de saneamento processual; (
iii
) eliminação de contradição referente à cognição probatória na exceção de
pré
-executividade; (
iv
) acolhimento com efeitos infringentes; e (
v
) subsidiariamente, prequestionamento dos dispositivos indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se o acórdão embargado é omisso quanto ao enfrentamento da teoria da aparência; (
ii
) examinar se há omissão relativa ao dever de saneamento e à intimação para audiência; e (
iii
) aferir se existe
contradição entre a vedação de dilação probatória e a valoração de documentos pré-constituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual o tribunal deveria ter se pronunciado ou corrigir erro material, e não se prestam ao
rejulgamento
da causa (CPC, art. 1.022).

5.
A omissão sanável por embargos de declaração pressupõe a existência de questão relevante sobre a qual o órgão julgador não emitiu pronunciamento, e não se confunde com a adoção de fundamento jurídico diverso daquele pretendido pela parte embargante (CPC, art. 1.022, II).

6.

O enfrentamento de questão jurídica por consequência lógica necessária da fundamentação adotada pelo órgão julgador equivale a pronunciamento jurisdicional sobre a matéria, de modo que a rejeição implícita de argumento não configura omissão sanável em embargos de declaração.

7
.
O órgão julgador que resolve a questão jurídica central não está obrigado a emitir pronunciamento específico sobre cada desdobramento argumentativo invocado pela parte, desde que a fundamentação adotada seja clara e suficiente para a resolução da controvérsia.

8.
A contradição sanável em embargos de declaração restringe-se ao vício interno do julgado, caracterizado pela coexistência de
proposições logicamente inconciliáveis, e não abrange o descompasso entre a decisão e a interpretação que a parte confere à questão jurídica (CPC, art. 1.022, I), conforme entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 112, 248, § 2º, e 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.269.399/SP; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.279.788/SP; STJ,
EDcl
no REsp 1.507.944/RS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WSM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
-
EPP
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento nos autos do
cumprimento de sentença
n. 1043755-87.2019.8.11.0041, ajuizado por
CARLA RENATA MARTIM LEITE
perante o Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
.

A parte embargante
s
ustenta que o acórdão
é
omisso por não ter enfrentado a tese de inaplicabilidade da teoria da aparência diante da prova documental pré-constituída, consubstanciada no Contrato Social da sociedade, que demonstra a inexistência de vínculo entre o recebedor da correspondência e a administração da empresa

(id. 130324694
-

PJe
1º grau).

Aduz que o julgado
deixou
de analisar o argumento de que o dever de saneamento previsto no art. 76 do Código de Processo Civil era impositivo no caso concreto, em razão da existência de audiência de instrução e julgamento designada e de falha na expedição da intimação pessoal para o referido ato.

Assevera que o acórdão incorreu em contradição ao declarar a impossibilidade de dilação probatória na exceção de
pré
-executividade e, simultaneamente, valer-se do cotejo documental de endereços para rejeitar a alegação de desatualização, o que revelaria incongruência metodológica na aplicação dos limites cognitivos do referido instrumento.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que sejam supridas as omissões e eliminada a contradição, com o consequente provimento do agravo de instrumento, e, subsidiariamente,
para
que haja o prequestionament
o
dos
arts
. 4º, 6º, 76, 112, 248, § 2º, 489, § 1º, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, bem como do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal (id. 349089363).

Em sede de contrarrazões, a embargada argumenta que os vícios apontados não configuram omissão ou contradição interna do acórdão, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados
pelo órgão julgador
.

Sustenta que o acórdão enfrentou todas as questões relevantes com fundamentação adequada, amparado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal
.

P
ugna pela rejeição dos
aclaratórios
, com aplicação de multa por caráter protelatório (id. 352294872).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

T
rata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento
interposto contra decisão proferida
nos autos d
e
cumprimento
que rejeitou os
aclaratórios
opostos contra anterior
provimento
havia indeferido exceção de
pré
-executividade
.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão
incorre em
omiss
ão
por não ter enfrentado
: (
i
)

a inaplicabilidade da teoria da aparência
diante do
contrato social da
sociedade
;
e
(
ii
)
a obrigatoriedade do art. 76 do Código de Processo Civil no contexto de audiência pendente e falha na intimação pessoal.

Aduz que o julgado
é contraditório, pois
concluiu

pel
a impossibilidade de dilação probatória em sede de exceção de
pré
-executividade e, simultaneamente, realiz
ou
cotejo documental de endereços para formar convicção em desfavor da embargante.

Pugna pelo acolhimento dos
embargos,
com efeitos infringentes
,
e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

O pleito não comporta acolhimento.

Os embargos de declaração, na disciplina do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinada exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

A finalidade dos
aclaratórios
não se confunde com o
rejulgamento
da causa, porquanto essa via recursal não se presta a adequar o julgado ao entendimento da parte embargante nem a rediscutir matéria já apreciada pelo órgão colegiado (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.269.399/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026).

No tocante à primeira alegação, a embargante sustenta que o acórdão seria omisso por não enfrentar a tese de inaplicabilidade da teoria da aparência ao caso concreto, sob o argumento de que o contrato social consolidado comprova que o recebedor da notificação de renúncia não integra a administração da sociedade, circunstância que, segundo a
embargante
, elidia a presunção de validade da entrega e impunha conclusão diversa daquela adotada pelo colegiado.

O vício, contudo, não se configura.

A teoria da aparência, por sua própria natureza jurídica, opera justamente nas hipóteses em que o recebedor da correspondência não é representante legal ou sócio da pessoa jurídica destinatária, e sim indivíduo que, presente na sede do estabelecimento, recebe a comunicação sem recusar a condição de integrante da estrutura funcional.

Logo, o
acórdão embargado, ao aplicar a referida teoria com fundamento no art. 248, § 2º, do Código de Processo Civil e no precedente do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no
AREsp
2.279.788/SP), examinou precisamente os pressupostos que a jurisprudência consolidada reputa suficientes para a validade da notificação: a entrega na sede da pessoa jurídica, a ausência de recusa da qualidade de funcionário pelo recebedor e a presença de elementos de identificação no aviso de recebimento
-
assinatura, nome e número de documento.

Ao assentar esses pressupostos e concluir pela validade da comunicação, o julgado enfrentou e rejeitou, por consequência lógica necessária, a tese de inaplicabilidade da teoria da aparência, porquanto a circunstância de o recebedor não constar do contrato social como sócio ou administrador não constitui, à luz do critério jurídico adotado, óbice à incidência da presunção
-
ao contrário, é exatamente a situação fática em que a teoria se aplica.

O que a embargante denomina omissão traduz, em realidade, discordância com o alcance jurídico conferido à teoria da aparência pelo colegiado, e a pretensão de que o contrato social deveria ter conduzido
a
resultado diverso configura tentativa de reavaliação do mérito por via inadequada.

No que tange à suposta omissão sobre a falha na expedição de intimação pessoal para a audiência de instrução e o dever de saneamento previsto no art. 76 do Código de Processo
Civil,
igualmente não se verifica o vício.

Com efei
to, o

aresto
enfrentou diretamente a controvérsia acerca da aplicabilidade do referido dispositivo e concluiu, com amparo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara, que a renúncia de mandato devidamente comunicada prescinde de determinação judicial para intimação da parte com o propósito de regularizar a representação processual, nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil.

A tese específica sobre a expedição de intimação para audiência em endereço supostamente desatualizado constitui desdobramento argumentativo da questão jurídica central, resolvida pelo julgado ao firmar a premissa de que, comprovada a comunicação da renúncia, incumbia à parte constituir novo patrono no prazo legal.

Nesse contexto, a
decisão embargada, ao enfrentar a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não estava obrigada a emitir juízo de valor a respeito de cada desdobramento fático invocado pela parte.

Em relação à
aventada
contradição, a embargante sustenta que o acórdão seria internamente incoerente ao afirmar a impossibilidade de dilação probatória na exceção de
pré
-executividade e, na mesma fundamentação, realizar cotejo entre o endereço da notificação e aquele indicado na exceção e na procuração ao novo patrono.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o vício
da contradição
sanável em sede de
aclaratórios
restringe-se àquele interno ao julgado, caracterizado pela existência de proposições inconciliáveis entre si, e não equivale ao descompasso entre a decisão e a interpretação que a parte faz da questão jurídica aplicável (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.507.944/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09/03/2026, DJEN 13/03/2026)
.

Na espécie, não se identificam proposições inconciliáveis, porquanto a vedação à dilação probatória em sede de exceção de
pré
-executividade diz respeito à impossibilidade de produção de prova nova
-
perícia, depoimentos ou diligências instrutórias
-
, e não ao exame de documentos já constantes dos autos.

O acórdão embargado, ao constatar a identidade entre o endereço utilizado para a correspondência de renúncia e aquele informado pela própria embargante em peças ulteriores, limitou-se a examinar elementos documentais pré-constituídos, operação plenamente compatível com a cognição sumária do incidente.

A distinção metodológica adotada pelo julgado
-
vedar a produção de prova nova e, simultaneamente, valorar documentos já carreados ao feito
-

revela encadeamento lógico coerente, e a discordância da embargante com o critério de valoração não configura o vício de que trata o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil.

Portanto, a insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos
aclaratórios
nem caracteriza vício no julgado, de modo que os embargos de declaração não constituem via adequada para o
rejulgamento
da causa.

Por fim, no que concerne ao pedido subsidiário de prequestionamento, consigno que os
arts
. 4º, 6º, 76, 112, e 248, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como o art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, foram devidamente debatidos e decididos no acórdão embargado,
de modo que não

há

omissão a suprir quanto à matéria neles veiculada.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos
por
WSM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
-
EPP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026